Tribunal: STF
Processo: Rcl 68522
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1032224-03.2023.4.01.0000, que não teria observado o que decidido na ADC nº 85 e na ADI nº 6.119.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “No caso em exame, José Gomes de Matos Filho ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face da União, objetivando o reconhecimento do direito à renovação do certificado de registro de arma de fogo, independentemente da comprovação da efetiva necessidade (Doc. 01).



    A parte autora informa que o pedido de renovação de registro de arma de fogo foi indeferido pelo Departamento de Polícia Federal, por não ter comprovado o requisito da efetiva necessidade, como exige o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 11.366/2023.



    Afirma que a Lei nº 10.826/2003, em seu art. 4º, caput, somente exige a demonstração do requisito da efetiva necessidade para a aquisição de armas de fogo, requisito que não se exige para a renovação do registro.



    Assevera que, se a lei não impõe a comprovação da efetiva necessidade para a renovação do certificado de registro, não pode o decreto regulamentador fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.



    Diante do exposto, postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para, declarando o direito do autor à renovação do registro das armas antes discriminadas, determinar à Polícia Federal que emita os respectivos documentos de renovação ou, se outro for o entendimento, para garantir-lhe o direito de posse das mesmas armas.



    O processo foi autuado sob o nº 1072276-26.2023.4.01.3400 e distribuído perante a Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Em 02.08.2023, o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender que a parte autora “não demonstrou a efetiva necessidade da posse de arma de fogo por exercer sua atividade, como exige a lei” (Doc. 02).



    Em face da decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, autuado sob o nº 1032224-03.2023.4.01.0000 e distribuído perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região Em 30.10.2023, a Décima Primeira Turma do TRF da 1ª Região deu provimento ao agravo de instrumento para “afastando a exigência de comprovação do requisito da efetiva necessidade, determinar que a parte agravada, por meio do Departamento de Polícia Federal, renove os registros das armas de fogo tituladas pelo Agravante” (Doc. 04).



    (...)



    Contra o acórdão regional, a União interpôs recurso especial (Doc. 05), que se encontra pendente de análise, conforme se extrai do andamento processual retirado do sítio eletrônico do TRF da 1ª Região (Doc. 06)."



    Sustenta, em síntese, que "a decisão reclamada não observou a medida cautelar proferida na ADC nº 85, no bojo da qual foi determinada a suspensão de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto nº 11.366/2023" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "os Ministros desta Suprema Corte julgaram parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 6.119, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 4º da Lei nº 10.826/2003, fixando a orientação hermenêutica de que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "a decisão reclamada violou o que restou decidido na ADI 6.119, na medida em que reconheceu o direito à renovação dos registros das armas de fogo, independentemente da comprovação da efetiva necessidade" (eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulado o acórdão prolatado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do agravo de instrumento nº 1032224-03.2023.4.01.0000, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC" (eDoc 1, p. 17).



    Em 27.05.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 18). 



    As informações foram prestadas (eDoc 25).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 29):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 85/DF E ADI 6119/DF. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. RENOVAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA NECESSIDADE. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADC 85 E ADI 6119. OCORRÊNCIA DA APONTADA VIOLAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 85, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, referendou a medida cautelar concedida para determinar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto n. 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República, bem como a suspensão da eficácia de quaisquer decisões judiciais que eventualmente tenham, de forma expressa ou tácita, afastado a aplicação do Decreto n. 11.366 de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República. Eis a ementa do referido julgado:



    “Referendo na Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade. 2. Decreto 11.366/2023. 3. Promoção de uma política rigorosa de controle da circulação de armas de fogo, mediante a implementação de “mecanismos institucionais de restrição ao acesso, dentre os quais se incluem procedimentos fiscalizatórios de licenciamento, de registro, de monitoramento periódico, e de treinamentos compulsórios”, concebida como dever do estado brasileiro e genuína “condição de possibilidade da vida comum em democracia” (ADI 6119 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022). 4. Reconhecimento de quadro de inconstitucional flexibilização exacerbada das normas de controle de armas de fogo a ser saneado por nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 5. Inequívoca proporcionalidade entre as medidas regulamentares veiculadas no Decreto 11.366/2023 e o seu propósito de viabilizar nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada.” (ADC 85-MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 05.05.2023) 



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado foi sintetizado na seguinte ementa (eDoc 5, p. 8-9):



    "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 10.826/2003 - ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 5, II DA CF. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    1. Cabível o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1015, I do CPC, eis que desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória e foi interposto tempestivamente, ex vi do art. 1003, § 5º do referido diploma, razão pela qual impõe-se a admissão do recurso.



    2. O art. 300 do CPC permite a concessão da tutela de urgência quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    3. Da análise das questões deduzidas nos autos originários, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, o que impõe a reforma da decisão agravada.



    4. Nos termos do art. 4º do Estatuto do Desarmamento, para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, além da declaração da efetiva necessidade, o interessado deverá atender aos seguintes requisitos: 1) comprovação de idoneidade; 2) comprovação de ocupação lícita e de residência certa; e 3) comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. 



    5. Entretanto, ao dispor sobre a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o art. 5º, § 2º da Lei em referência exigiu, expressa e taxativamente, o cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos I (idoneidade), II (ocupação lícita e residência certa) e III (capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo) do art. 4º, na forma do regulamento, não estabelecendo, todavia, a necessidade de declaração da efetiva necessidade para a renovação dos registros.



    6. Ocorre que o pedido de renovação dos registros das armas de fogo formulado pela parte agravante foi indeferido única e exclusivamente por ausência de comprovação da efetiva necessidade, com esteio no art. 5º, § 1º do revogado Decreto nº. 11.366, de 01/01/2023, requisito que, atualmente, encontra-se previsto também no art. 15, III e art. 25, § 1º, ambos do Decreto nº. 11.615, de 21/07/2023.



    7. Ocorre que tais disposições regulamentares impõem o cumprimento de obrigação não estabelecida originariamente pela Lei nº. 10.826/2003 para a renovação de registros de armas de fogo, para a qual se exige, a teor do art. 5º, § 2º da Lei em referência, a comprovação de idoneidade, ocupação lícita e residência certa, e, por fim, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, requisitos que foram cumpridos a contento pela parte agravante no processo administrativo correspondente.



    8. Ademais, ainda que fosse válida a exigência do requisito da efetiva necessidade para a renovação de registros de armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento, no caput do art. 4º, para aquisição de armas de fogo, estabelece a obrigação tão somente de declarar a efetiva necessidade, o que foi cumprido pelo agravante, mas não de comprová-la efetivamente e à exaustão.



    9. Assim, a exigência de comprovação da efetiva necessidade para a renovação de registros de armas de fogo, constante nos Decretos em referência, não encontra amparo na Lei nº. 10.826/2003, conforme exposto, no que exorbita o poder regulamentar inserto no art. 84, IV da CF e transgride flagrantemente o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da CF.



    10. Por outro lado, há evidente risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a possibilidade de instauração do procedimento de cassação do CRAF e consequente apreensão das armas de fogo, podendo a parte agravante, inclusive, vir a responder por eventual crime de posse irregular de arma de fogo, ex vi do art. 28 do Decreto nº. 11.615, de 21/07/2023.



    11. Agravo de Instrumento provido para, afastando a exigência de comprovação do requisito da efetiva necessidade, determinar que a parte agravada, por meio do Departamento de Polícia Federal, renove os registros das armas de fogo tituladas pelo Agravante, identificadas no requerimento administrativo, com a expedição dos certificados correspondentes, que vigerão pelo prazo de validade legalmente estabelecido.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se assistir razão ao reclamante. Isso porque a autoridade reclamada, ao atender ao pleito do autor da ação em sede de agravo de instrumento, consignou que as disposições regulamentares constantes do Decreto nº 11.366/2023 impõem o cumprimento de obrigação não estabelecida originariamente pela Lei nº 10.826/2003 para a renovação de registros de armas de fogo. Logo, acabou por contrariar a determinação de suspensão do julgamento de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto n. 11.366, de 1º de janeiro de 2023.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria Geral da República, conforme se observa do seguinte trecho (eDoc 29, p. 9-10):



    “14. Há de se notar, todavia, que o STF, ao julgar a Medida Cautelar na ADC nº 85, determinou (i) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto n. 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República e; (ii) a suspensão da eficácia de quaisquer decisões judiciais que eventualmente tenham, de forma expressa ou tácita, afastado a aplicação do Decreto n. 11.366 de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República.



    15. Não poderia o TRF1, portanto, ter afastado a aplicação do Decreto nº 11.366/2023 dizendo-o inconstitucional, como o fez, ao afirmar "que exorbita o poder regulamentar inserto no art. 84, IV da CF e transgride flagrantemente o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da CF".



    16. Daí concluir-se que houve a alegada afronta, pela decisão reclamada, ao que decidido pelo STF no âmbito da ADC nº 85.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo nº 1032224-03.2023.4.01.0000, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento do paradigma invocado.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente